Tribunal: STF
Processo: ARE 1519387
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 938, fl. 7):



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUTIONAL. RESSARCIMENTO AO SUS. ART. 32 DA LEI 9.656/98. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DESTA CORTE. 



    1. É constitucional o artigo 32 da Lei n. 9.656/80 que trata do ressarcimento ao Sistema Único de Saúde — SUS (TRF 2ª Região. Tribunal Pleno. ARGINC n° 2004.51.01.023006-5. Rel. Des. Raldênio Bonifácio Costa. DJ 04.12.2008).



    2. Cumpre afastar a alegação de afronta aos arts. 196 e 199 da Constituição Federal, eis que a norma em questão em nada modifica a atuação obrigatória do Estado nas atividades inerentes à saúde pública, nem desautoriza a atuação das demais pessoas no âmbito privado, mas apenas impõe o ressarcimento pelo plano privado do atendimento prestado pela rede pública.



    3. A suspensão da inscrição no CADIN até o julgamento final da demanda, não encontra guarida na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “... a pura e simples existência de demanda judicial não autoriza, por si só, a suspensão do registro do devedor no Cadin. Nos termos do art. 7º da Lei 10.522702, para que ocorra a suspensão é indispensável que o devedor comprove uma das seguintes situações: 'I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei; II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei (STJ. Resp 641.220/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMFIRA TURMA, Dl 02.08.2007 p. 334).



    4. Agravo interno desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 942), foram rejeitados (Doc. 944).



    No RE (Doc. 948), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos constitucionais: (a) art. 5º, XXXVI, da CF/1988, “porque está havendo desrespeito ao Princípio da Irretroatividade da lei, ao Direito Adquirido e ao Ato Jurídico Perfeito quando se permite que o ressarcimento ao SUS alcance os contratos celebrados antes da entrada em vigor do artigo 32 da Lei n. 9.656/98” (Doc. 948, fl. 8); (b) art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, pois “ao subtrair o direito da demandante de produzir prova documental para comprovar os fatos constitutivos do direito perseguido na ação, e suprimir a fase probatória no processo, cerceou o direito de defesa da GOLDEN CROSS e desrespeitou Princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa” (Doc. 948, fl. 7); (c) arts. 93, III; 94; e 98, I, da CF/1988, ao argumento de que “a decisão colegiada de 2ª instância foi proferida majoritariamente por Juízes Federais convocados e não por Desembargadores Federais” (Doc. 948, fl. 7); e (d) arts. 195; 196; 198, §1º; e 199 da CF/1988, “na medida em que a União Federal, ao instituir o ressarcimento ao SUS, está, na verdade, privatizando o direito à saúde pública, obrigando a GOLDEN CROSS a fomentar a saúde no Brasil e interferindo na iniciativa privada” (Doc. 948, fl. 8).



    Ao final, requer, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido, eis que proferido majoritariamente por Juízes convocados; caso superada a referida preliminar, postula o provimento do presente recurso, declarando-se a inconstitucionalidade do ressarcimento ao SUS (Doc. 948, fl. 22).



    Em seguida, a Vice-Presidência do Juízo local determinou o sobrestamento do RE até pronunciamento definitivo, pelo STF, relativamente a diversos precedentes desta CORTE que indica (Docs. 958 e 960).



    Posteriormente, em exame de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao apelo extremo ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em consonância com o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 345 da repercussão geral (Doc. 1019).



    Em face dessa decisão, a parte interpôs Agravo Interno (Doc. 1030), o qual foi parcialmente provido para negar seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 345 e inadmiti-lo “em relação aos argumentos referentes à existência, ou não, da obrigação de reembolso no caso concreto”, à consideração de que é necessária a reanálise do contexto fático-probatório, o que não é permitido no apelo extremo (Doc. 1042, fl. 6).



    No Agravo, a recorrente alegou que o exame da pretensão recursal não demanda o revolvimento do conjunto probatório dos autos (Doc. 1059).



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que diz respeito à alegada violação aos arts. 93, III; 94; e 98, I, da CF/1988, ao fundamento de que “a decisão colegiada de 2ª instância foi proferida majoritariamente por Juízes Federais convocados e não por Desembargadores Federais”, o Tribunal de origem negou provimento aos Embargos de Declaração aduzindo, em suma, que não houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido (Doc. 944, fl. 2).



    Verifica-se, desse modo, que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada).



    Mesmo que fosse possível superar a ausência de prequestionamento da questão ora em debate, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERA, por ocasião do julgamento do RE 597.133-RG (Tema 170, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2013), fixou tese no sentido de que “Não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de apelação por órgão composto majoritariamente por juízes convocados, autorizado no âmbito da Justiça Federal pela Lei 9.788/1999”.



    Eis a ementa do julgado:



     “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO DE APELAÇÃO POR TURMA JULGADORA COMPOSTA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES FEDERAIS CONVOCADOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 



    I – Não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de apelação por órgão composto majoritariamente por juízes convocados, autorizado no âmbito da Justiça Federal pela Lei 9.788/1999. 



    II – Colegiado constituídos por magistrados togados, integrantes da Justiça Federal, e a quem a distribuição de processos é feita aleatoriamente. 



    III – Julgamentos realizados com estrita observância do princípio da publicidade, bem como do direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. 



    IV – Recurso extraordinário desprovido.” (RE 597.133-RG Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2013)



    Quanto ao mais, a jurisprudência desta CORTE não ampara a pretensão da recorrente. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados em casos semelhantes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. TEMA 345 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O REFERIDO PRECEDENTE PARADIGMA. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI 9.961/2000. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1133 DO STF. 1. O aresto recorrido observou a tese fixada por esta CORTE no RE 597.064-RG, Tema 345, no sentido de que: “É constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 4/6/1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos.” 2. e 3. (omissis...). 4. O Tribunal de origem, com esteio nas regras estipuladas na Lei 9.656/1998, entendeu que a empresa, ora recorrente, enquadra-se no conceito legal de ”Operadora de Plano de Assistência à Saúde”, e que a ANS tem legitimidade para a cobrança do ressarcimento previsto no art. 32 daquela norma, além do que não foi comprovado descumprimento da norma no que diz respeito aos valores estipulados na Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos hospitalares. 5. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 7. No ARE 1.301.749-RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tema 1133, DJe de 13/4/2021, no qual se debateu, entre outras matérias, a utilização da Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP como parâmetro, o Tribunal Pleno reconheceu que a controvérsia é destituída de repercussão geral. 8. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (AI 761293 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 16/3/2023)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA REDE PÚBLICA A BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE PRIVADOS. RESSARCIMENTO A CARGO DAS OPERADORAS DOS PLANOS. TABELA ÚNICA NACIONAL DE EQUIVALÊNCIA DE PROCEDIMENTOS - TUNEP. ÍNDICE DE VALORAÇÃO DO RESSARCIMENTO - IVR. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1354152 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 3/3/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente